Tribunal: TJPA
Processo: 0800433-27.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800433-27.2022.8.14.0133

APELANTE: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

APELADO: JOSE DE ARIMATEA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA DIGITAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DOCUMENTOS FURTADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDOR IDOSO SUBMETIDO A INVESTIGAÇÃO POLICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidor que teve documentos pessoais furtados e, posteriormente, constatou a abertura fraudulenta de conta digital em seu nome. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira diante da abertura fraudulenta de conta digital em nome do autor; (ii) estabelecer se a fraude praticada por terceiro configura hipótese de fortuito externo apta a afastar a responsabilidade civil da instituição financeira; e (iii) determinar se estão configurados os danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação nem demonstra a efetiva manifestação de vontade do consumidor para abertura da conta digital.

5.

A apresentação de fotografia de documento e “selfie”, desacompanhadas de contrato eletrônico válido, revela-se insuficiente para comprovar contratação legítima.

6.

As inconsistências verificadas na documentação apresentada pela instituição financeira, especialmente a incompatibilidade entre a idade do autor e a fotografia utilizada, evidenciam fragilidade nos mecanismos de validação e segurança adotados.

7.

A abertura fraudulenta de conta bancária mediante utilização indevida de documentos pessoais integra o risco inerente à atividade econômica da instituição financeira, caracterizando fortuito interno.

8.

As instituições financeiras possuem o dever de implementar mecanismos eficazes de segurança para prevenir fraudes em contratações eletrônicas.

9.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade civil da instituição financeira diante da incidência da teoria do risco do empreendimento.

10.

O dano moral resta configurado não apenas pela abertura indevida da conta bancária, mas também pelas consequências concretas suportadas pelo autor, que foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos em investigação policial relacionada à fraude.

11.

O envolvimento indevido do consumidor idoso em investigação policial ultrapassa o mero dissabor cotidiano e viola direitos da personalidade, atingindo sua honra, tranquilidade e dignidade.

12.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa nem esvaziar a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §2º; CDC, art. 14; CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
Apelação
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Marituba/PA, nos autos da ação indenizatória ajuizada por JOSE DE ARIMATEA RIBEIRO DA SILVA, a qual julgou procedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, extingo o processo com resolução do mérito, de acordo com o art. 487, I, do Código de Processo Civil (NCPC) e julgo PROCEDENTE o pedido apontado na peça exordial, para:

a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC, a partir data do arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Com o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se e dê-se baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se e intime-se.

Expedientes necessários.

(...)

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso; (ii) que a parte autora alegou ter sido vítima de furto de sua carteira e documentos pessoais em 07/10/2021, ocasião em que terceiros teriam aberto conta digital junto ao Mercado Pago utilizando seus dados; (iii) que a comunicação do suposto furto somente ocorreu em 14/10/2021, seis dias após o evento, inexistindo, até então, qualquer ciência da instituição financeira acerca da alegada fraude; (iv) que a abertura da conta ocorreu mediante validação documental e biométrica, com apresentação de documento e selfie; (v) que, após a comunicação do autor, a conta foi prontamente cancelada, inexistindo inércia da instituição financeira; (vi) que o caso configura fortuito externo e culpa exclusiva de terceiro, aptos a afastar a responsabilidade civil da apelante, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC; (vii) que não restou demonstrado qualquer prejuízo efetivo de ordem material ou moral suportado pela parte autora; (viii) que meros aborrecimentos não ensejam reparação moral.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas.

Os autos vieram a minha relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 18 de maio de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se em verificar: (i) a existência ou não de falha na prestação do serviço pela instituição financeira apelante diante da abertura fraudulenta de conta bancária em nome da parte autora; (ii) a ocorrência de excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva de terceiro ou fortuito externo; e (iii) a configuração do dano moral indenizável.

Conforme relatado, a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, sustentando que teve seus documentos furtados em 07/10/2021 e, posteriormente, tomou conhecimento da abertura indevida de conta digital perante a instituição requerida.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a falha na prestação do serviço da instituição financeira e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, ausência de responsabilidade civil, alegando que a abertura da conta ocorreu mediante validação documental e biométrica, inexistindo falha na prestação do serviço; afirma, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro e ausência de comprovação de dano moral.

Todavia, não assiste razão à recorrente.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, segundo o qual:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso concreto, restou devidamente comprovado nos autos que a conta digital foi aberta fraudulentamente em nome da parte autora após o furto de seus documentos pessoais, circunstância reconhecida inclusive pela própria instituição financeira, que admite a existência da conta vinculada ao CPF do demandante.

A controvérsia, portanto, não reside na existência da conta, mas sim na legitimidade da contratação e na responsabilidade da instituição financeira pela fraude perpetrada.

Conforme corretamente consignado pelo Juízo de origem, cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, demonstrando a efetiva manifestação de vontade da parte autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, a apelante limitou-se a juntar fotografias de documento e “selfie”, desacompanhadas de instrumento contratual hábil a comprovar a legítima contratação do serviço bancário. A sentença foi categórica ao assentar que sequer houve apresentação do contrato eletrônico supostamente firmado entre as partes.

Além disso, o próprio magistrado singular destacou inconsistências relevantes na documentação apresentada pela requerida, ressaltando indícios de adulteração do documento utilizado na abertura da conta, notadamente em razão da incompatibilidade entre a idade da parte autora e a fotografia constante do documento apresentado.

Nessa perspectiva, é inequívoca a falha na prestação do serviço bancário.

As instituições financeiras possuem o dever de adotar mecanismos eficazes de segurança aptos a impedir fraudes praticadas mediante utilização indevida de documentos pessoais de terceiros, sobretudo em contratações eletrônicas, cuja validação exige cautela redobrada.

Sobre o assunto, de acordo com a Súmula 479, do STJ,
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Portanto, não prospera a tese recursal de culpa exclusiva de terceiro ou fortuito externo.

A fraude praticada mediante abertura indevida de conta bancária integra o risco inerente à atividade econômica desempenhada pela instituição financeira, atraindo a incidência da teoria do risco do empreendimento.

Nesse sentido, correta a fundamentação da sentença ao reconhecer que o banco, ao optar pela contratação eletrônica simplificada, assume os riscos decorrentes de eventual deficiência nos mecanismos de segurança adotados.

Também não merece acolhimento a alegação de inexistência de dano moral.

A meu ver, os danos morais verificados na hipótese dos autos não decorrem exclusivamente da abertura indevida de conta bancária em nome da parte autora.

Na realidade, o abalo extrapatrimonial revelou-se ainda mais gravoso diante das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, notadamente porque o autor, pessoa idosa, foi surpreendido com a visita de investigadores de polícia em sua residência e conduzido à Delegacia para prestar esclarecimentos acerca de conta bancária fraudulenta aberta em seu nome.

Tal circunstância extrapola, de maneira manifesta, o mero dissabor cotidiano ou simples inconveniente administrativo, atingindo diretamente a honra subjetiva, a tranquilidade e a dignidade da pessoa do demandante.

É inegável o constrangimento suportado pela parte autora ao se ver envolvida em investigação policial motivada por fraude perpetrada mediante deficiência dos mecanismos de segurança da instituição financeira recorrente, sobretudo considerando tratar-se de consumidor idoso, cuja vulnerabilidade é juridicamente reconhecida e merece especial tutela.

A submissão do autor a esclarecimentos perante autoridade policial em razão de fato ao qual não deu causa evidencia situação de extrema aflição, insegurança e abalo psicológico, circunstâncias suficientes para caracterizar lesão aos direitos da personalidade e justificar a reparação moral fixada na origem.

Desse modo, o dano moral, no caso concreto, encontra fundamento não apenas na indevida abertura da conta bancária, mas principalmente nas consequências concretas e vexatórias experimentadas pelo autor em decorrência da falha na prestação do serviço da instituição financeira.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte autora nem se revelar irrisório a ponto de esvaziar a função pedagógica da condenação.

Assim, inexistem elementos capazes de justificar a reforma da sentença recorrida.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/06/2026